Tribunal: TJPA
Processo: 0819536-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819536-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0819536-94.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
TAMARA MACIEL FERRAZ DE SOUZA, OAB-PA 32152
.

PACIENTE:
JOSE ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO
.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA.

Processo originário
Nº 0806719-75.2023.8.14.0039.

Procuradora de Justiça: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DO WRIT.
NÃO CONHECIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar,
impetrado por Advogada, em favor do paciente

JOSE ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA.

Narra a impetrante,
nas razões da Ação Constitucional (ID 17414886),
que o paciente se encontra preso em flagrante desde o dia 20/11/2023,
por suposta prática dos delitos previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 147-A, § 1º, inc. II do Código Penal.

Alega a defesa, que se trata de nítida violência e coação na liberdade do paciente, por ilegalidade e abuso de poder praticado pela Juízo da Vara Criminal de Paragominas, o que motiva o presente
writ.

Aduz também, que o paciente possui bons antecedente, endereço certo e emprego fixo.

Sendo assim, requer o deferimento da liminar para que seja determinada a imediata
libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem
.

Não sendo acatado o pleito, pugna para que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP, no tocante a prisão domiciliar, mesmo que monitorada eletronicamente.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 17463568.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17553127).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17565549).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a ausência de motivos para a manutenção da prisão preventiva,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

A impetrante não juntou a presente Ação Constitucional cópia do decreto de custódia cautelar do paciente, atentando-se somente em anexar cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido,
não há como se aferir a existência ou não de ilegalidade na constrição da liberdade do paciente, diante da ausência de documento imprescindível para sua análise.

Com efeito, a deficiência instrutória da presente ação impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que a instrução dos autos é ônus do impetrante.
Assim, inobstante o exame dos autos, é imperioso para análise do
Habeas Corpus,
que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal,
porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída
. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
2. É dever do impetrante instruir seu pleito com os documentos necessários ao julgamento do writ, de modo que a falta do ato coator torna inviável aferir o pleito mandamental. Deixando o impetrante de juntar documento essencial à perfeita compreensão da controvérsia, no caso, o decreto prisional, resta inviabilizada a possibilidade de análise do meritum causae.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 547.341/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (grifos).

Nesse contexto, se a impetração é carente de suporte probatório, torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto,
o não conhecimento da ordem.
Registro, ainda, que não cabe a este Relator, ou a este órgão fracionário, envidar esforços para desvendar a falha, a fim de saná-la
ex officio
, mediante pesquisas no sítio deste Tribunal na internet ou despachos para solicitar maiores esclarecimentos.
É obrigação do impetrante instruir, de forma suficiente e clara, o pedido apresentado.

Nessa direção, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA.
JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois os autos não foram instruídos com o decreto de prisão preventiva, a sentença condenatória em que se negou o direito ao Paciente de recorrer em liberdade, bem como a sucessão completa de andamentos processuais para averiguação do alegado excesso de prazo, sendo os referidos documentos imprescindíveis para a plena compreensão dos fatos e pedidos aduzidos.
2.
Cabe apenas ao Julgador, verdadeiro destinatário das provas, a verificação de quais documentos entende como imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas. Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 100.336/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 03/09/2019, DJe 16/09/2019). (grifos).

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. INADIMPLEMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRISÃO CIVIL ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELO NCPC. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3.
A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise. 4. Habeas corpus não conhecido.
(grifos).

(STJ - HC: 718488 PR 2022/0013898-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Pelo exposto e fundamentos apresentados,
não conheço da presente Ação Constitucional
em razão da ausência de documento essencial a sua análise.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/03/2024